Tribunal: TJMT
Processo: 1047217-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047217-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.382.632/0001-98 (AGRAVANTE), JOSEMIR KREIBICH - CPF: 032.860.979-00 (AGRAVADO), LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - CPF: 042.982.649-47 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DO VALOR COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida representada por sacas de soja, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, determinou a intimação dos executados para manifestação sobre os cálculos apresentados pela exequente no prazo de 15 dias, antes da prática de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, após a conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa, é necessária a prévia intimação dos executados para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente antes da realização de medidas constritivas, bem como se há preclusão quanto à impugnação do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa altera substancialmente o objeto da prestação, exigindo a apuração prévia do valor da obrigação, nos termos do art. 809 do CPC.

4.

A apuração do valor da coisa pressupõe observância do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5o, LV, da CF/88, e arts. 7o, 9o e 10 do CPC, vedando-se a imposição de constrições com base em cálculos unilaterais.

5.

A determinação de intimação para manifestação sobre os cálculos não configura criação de fase processual atípica, mas concretiza o devido processo legal e evita decisões surpresa.

6.

A citação originária para entrega de coisa não supre a necessidade de ciência adequada quanto à nova obrigação de pagar quantia certa, diante da modificação do objeto executivo.

7.

Não há preclusão quanto à impugnação dos cálculos, pois estes foram apresentados apenas após a conversão do rito, inexistindo oportunidade anterior para questionamento específico.

8.

A existência de averbações premonitórias sobre bens imóveis afasta o risco de ineficácia da execução, não havendo prejuízo à exequente com a prévia oitiva dos executados.

9.

A medida também se harmoniza com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), ao evitar constrições excessivas ou indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa exige a prévia apuração do valor da obrigação com observância do contraditório.

2.

A intimação do executado para manifestação sobre cálculos apresentados pelo exequente antes de atos constritivos concretiza o devido processo legal e não configura inovação procedimental.

3.

Não há preclusão quanto à impugnação do valor quando os cálculos são apresentados apenas após a conversão do rito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 805, 809 e 829.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1005652-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1001286-83.2025.8.11.0051, determinou a intimação dos executados para manifestação sobre os cálculos apresentados pela exequente no prazo de 15 dias, após a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada criou um obstáculo intransponível à efetividade da execução, especialmente porque este Tribunal já havia negado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelos executados (no 1043515-17.2025.8.11.0000), reconhecendo a higidez do título executivo.

Argumenta que a decisão agravada incorre em grave
error in procedendo
ao instituir no bojo de uma execução de título extrajudicial uma fase híbrida de liquidação ou cumprimento de sentença, figuras estranhas ao rito previsto no Livro II da Parte Especial do Código de Processo Civil, violando o princípio da tipicidade das formas processuais e o artigo 797 do CPC.

Alega que se operou a preclusão lógica e temporal quanto ao valor da execução, uma vez que os executados, quando interpuseram a Exceção de Pré-Executividade e posteriormente o Agravo de Instrumento, já tinham ciência do pedido de conversão da execução e dos parâmetros utilizados, mas não impugnaram especificamente a cotação da soja ou a metodologia de cálculo.

Destaca que os executados protocolaram recentemente, em 21/11/2025, petição manifestando formalmente o desejo de desistir do pedido de recuperação judicial (processo no 1004619-27.2024.8.11.0003), o que demonstra capacidade financeira e ausência de qualquer prejuízo irreparável que pudesse decorrer da imediata efetivação das medidas constritivas.

Sustenta que a dívida é de natureza alimentar (honorários advocatícios) e supera a cifra de R$ 1.500.000,00, sendo que cada dia de atraso imposto por decisões interlocutórias descabidas aumenta o risco de insolvência dos devedores e de ineficácia da tutela jurisdicional.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para reformar provisoriamente a decisão agravada e determinar ao Juízo
a quo
a imediata realização das ordens de constrição patrimonial requeridas (SISBAJUD na modalidade "Teimosinha", penhora dos imóveis indicados, penhora dos maquinários descritos e RENAJUD), independentemente do transcurso do prazo de 15 dias concedido para manifestação sobre cálculos.

No mérito, pugnou pelo provimento total do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada e determinando o regular e célere prosseguimento da execução com a expropriação dos bens penhorados, reconhecendo a preclusão da discussão sobre o valor incontroverso da dívida decorrente da conversão da obrigação.

Por decisão monocrática, deferiu-se a tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução, com a realização das medidas constritivas requeridas pela agravante, independentemente do transcurso do prazo de 15 dias concedido para manifestação sobre cálculos.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pela revogação da tutela recursal concedida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id 343624877).

Argumentam que a decisão agravada não criou uma fase de liquidação inexistente, mas apenas determinou a intimação dos executados para manifestação sobre os cálculos apresentados unilateralmente pela agravante, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam que o art. 809 do CPC é claro ao estabelecer que, na conversão da entrega de coisa para quantia certa, deve-se apurar o valor da coisa, o que pressupõe, obrigatoriamente, a observância do contraditório.

Alegam que a execução já se encontra garantida por averbações premonitórias em 05 (cinco) matrículas de imóveis, não havendo urgência que justifique a supressão do contraditório.

É o breve relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se, após a conversão da execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, é necessária a prévia intimação dos executados para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente antes da realização de atos constritivos.

No caso em análise, trata-se de execução de título extrajudicial (Instrumento Particular de Confissão de Dívida) na qual se busca a satisfação de crédito originariamente fixado em 10.200 (dez mil e duzentas) sacas de soja.

Após o regular trâmite processual, sobreveio decisão judicial que determinou a conversão do rito de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, nos moldes do art. 809 do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, a agravante apresentou memorial de cálculo, procedendo à conversão da mercadoria em moeda corrente. O Juízo
a quo
, então, determinou a intimação dos agravados para que se manifestassem sobre a referida memória de cálculo no prazo de 15 dias.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora este Tribunal tenha negado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1043515-17.2025.8.11.0000, interposto pelos ora agravados contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, tal decisão limitou-se a reconhecer a higidez do título executivo, não adentrando na questão procedimental ora discutida, que surgiu posteriormente com a conversão do rito executivo.

A conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa representa uma alteração substancial no procedimento executivo, que não se limita a uma mera continuidade do rito anterior. Trata-se, em verdade, de uma nova modalidade executiva, com requisitos e procedimentos próprios.

O art. 809 do CPC estabelece:

"Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos."

A interpretação sistemática do dispositivo, especialmente de seu § 2o, indica claramente a necessidade de apuração do valor da coisa antes do prosseguimento dos atos executivos. Esta apuração, por sua própria natureza, pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais inafastáveis do processo civil brasileiro (art. 5o, LV, CF/88).

Uma coisa é a conversão do rito; outra é a apuração do quantum debeatur.

Quando a execução deixa de perseguir a entrega da coisa e passa a perseguir o equivalente pecuniário e eventuais perdas e danos, é preciso que o valor devido esteja apurado com segurança mínima. O STJ já advertiu, em precedente divulgado oficialmente, que “o grande fator de nulidade da conversão automática da execução para entrega de coisa em execução por quantia é a falta de apuração do valor devido, pois implicaria execução de título ilíquido”. A ementa enfatiza a necessidade de observância do contraditório:

RECURSO ESPECIAL No 1.377.396 - PR (2013/0103475-1)

RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO. SACAS DE SOJA. CORRESPONDÊNCIA EM REAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes. 2. No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais.
Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução
. 3. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 4. Recurso especial não provido.

Com a conversão do rito, passa-se a executar quantia certa, e não mais a entrega de coisa. Essa mudança substancial no objeto da execução exige a observância do art. 829 do CPC, que prevê a citação do devedor para pagar a dívida em 3 (três) dias. A citação original para entrega de coisa não aproveita para a execução por quantia certa, pois o objeto da prestação é completamente distinto.

A decisão agravada, antes de impulsionar a execução por quantia certa com base em valor unilateralmente apresentado pela credora, franqueou aos executados oportunidade de manifestação sobre o quantum. Não criou liquidação de sentença disfarçada, apenas procedeu a regular transição da execução específica para a execução substitutiva em dinheiro, garantindo-se um contraditório mínimo. Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal já se manifestou:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO EXTEMPORANEO E PARCELADO DO DÉBITO - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523 DO CPC SOBRE A TOTALIDADE DA DÍVIDA - PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A conversão do cumprimento da obrigação de entrega de coisa para pagamento de quantia certa implica não pode ser automático e demanda a prévia apuração e liquidação mediante o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravo parcialmente provido." (N.U 1005652-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 17/07/2021)

Embora o precedente citado refira-se a cumprimento de sentença, o princípio nele contido, de que a conversão da obrigação de entrega de coisa para pagamento de quantia certa não pode ser automática e demanda prévia apuração mediante contraditório, é plenamente aplicável ao caso em tela, por força dos princípios gerais do processo civil.

No caso concreto, a agravante apresentou cálculos unilaterais, procedendo à conversão da mercadoria em moeda corrente mediante critérios de cotação e índices de correção que carecem de validação judicial e técnica.

Reforça-se que a determinação do juízo
a quo
para que os executados se manifestem sobre tais cálculos antes da realização de atos constritivos não configura criação de fase processual inexistente, mas sim observância do devido processo legal e do contraditório.

Não se pode admitir que o executado seja surpreendido com atos de constrição patrimonial baseados em valores que não teve oportunidade de conferir ou impugnar. Tal procedimento violaria os artigos 7o, 9o e 10 do CPC, que vedam a decisão surpresa e garantem o contraditório substancial.

Quanto à alegação de preclusão, não assiste razão à agravante.

A exceção de pré-executividade anteriormente manejada pelos agravados limitava-se, estritamente, à discussão sobre a exigibilidade do título executivo - matéria de ordem pública que precede qualquer discussão sobre valores. É juridicamente impossível exigir que os devedores impugnassem cálculos de conversão que, naquele momento processual, sequer haviam sido apresentados.

A memória de cálculo que fundamenta o pedido de penhora foi um ato posterior e unilateral da credora, surgido apenas após a decisão que determinou a conversão do rito da entrega de coisa para quantia certa. Portanto, o direito de defesa dos agravados sobre o cálculo nasceu com a sua apresentação, não havendo que se falar em preclusão.

Ademais, a execução já se encontra garantida por averbações premonitórias em 05 (cinco) matrículas de imóveis (Matrículas no 18.507, 19.992, 20.235, 20.237 e 38.965), o que afasta o risco de ineficácia da tutela jurisdicional alegado pela agravante.

A concessão de prazo para manifestação sobre os cálculos, nesse contexto, não representa prejuízo irreparável à credora, mas sim garantia de que a execução se processará de forma equilibrada, evitando futuras alegações de excesso de execução.

Por fim, cabe ressaltar que o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) impõe ao juiz a condução do feito pelo modo menos gravoso ao devedor.

A intimação para manifestação sobre os cálculos antes da realização de atos constritivos alinha-se a esse princípio, permitindo que eventuais divergências sobre o
quantum debeatur
sejam dirimidas previamente, evitando constrições excessivas ou desnecessárias.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a intimação dos executados para manifestação sobre os cálculos apresentados pela exequente no prazo de 15 dias, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026